Tribunal: TJDFT
Processo: 0707422-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA CIDADE OCIDENTAL I – SPE LTDA. e ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão (ID 13621928) que não conheceu dos embargos de declaração diante da irregularidade na representação processual dos embargantes. Em suas razões, as embargantes sustentam omissão e contradição na decisão ao argumento dos causídicos terem regularizado os novos instrumentos de mandato antes término do prazo. Defendem que o prazo iniciou em 14 de fevereiro de 2020 e terminou no dia 20/02/2020. Aduzem ausência de intimação da Alliance Empreendimentos Imobiliários Ltda. Argumentam ser desnecessária a ratificação dos atos praticados pelo procurador anterior após a juntada de novas procurações por presunção da ratificação tácita. Requerem que os embargos de declaração sejam providos para sanar os vícios da decisão de ID 15243947. Contrarrazões ID 16847800. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do art. 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada, farei também seu exame de forma unipessoal, com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. No mérito, sem qualquer razão a embargante. Isso porque, na estrita dicção legal do art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, contradição (fundamentos inconciliáveis entre si dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza dos fundamentos do julgado entre si), ou correção de erro material. Esclareço que o feito objeto dos embargos de declaração foi devidamente analisado, momento em que se verificou manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão de sua renúncia ao mandato (ID. 12903990) dos procuradores originários e a intempestividade em juntar os novos instrumentos de mandato. Concedido às partes oportunidade de regularizar a representação processual em prazo razoável, restando desatendida a determinação, não se conhece do recurso interposto, já que a falta de instrumento de mandato válido acarreta inexistência dos atos praticados pelo procurador desabilitado. Ao contrário do que afirmam as embargantes, o início do prazo para o cumprimento da regularização processual conta-se a partir da juntada do comprovante de postagem de mandado cumprido por via postal, conforme certificado ao ID.13191438. Ressalto a validade da intimação realizada via correio dirigida ao endereço constante nos autos (artigo 274, parágrafo único, Codigo de Processo Civil), sendo dever das partes mantê-lo atualizado. As parte embargantes foram devidamente intimadas em 12 de dezembro de 2019, conforme constata-se aos ID's 13191438 e 13191519. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado na vertente de que a ausência de instrumento de mandato processual é defeito sanável, admitindo-se a convalidação perante as instancias ordinárias, desde que a parte faltosa, uma vez intimada a apresentar o mandato, o faça no prazo legal. Verifica-se que a decisão está em consonância com o entendimento desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR EM APC. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. RENÚNCIA DO ADVOGADO DA RECORRENTE. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. NÃO CONSTITUIÇÃO DE OUTRO NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Se os Apelantes, cientificados da renúncia do seu procurador ao mandato, não constituem novo mandatário, nos termos do art. 45 do CPC, incorrem em falta de capacidade postulatória superveniente, circunstância que impede o conhecimento da Apelação Cível interposta, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2 - "A ausência de representação processual, ainda que proveniente de renúncia posterior à interposição do recurso, impõe à parte o dever de regularização, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto processual." (AgRg no Ag 1399568/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 22/10/2013) Recurso desprovido. (Acórdão 859455, 20080111242608APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/4/2015, publicado no DJE: 14/4/2015. Pág.: 313) Assim, conforme já explicitado, a ausência de instrumento de mandato válido impede o conhecimento do mérito. No mais, a alegação de ausência de intimação da Alliance Empreendimentos Imobiliários Ltda não procede pelos mesmos fundamentos, pois ambas as intimações foram realizadas via postal nos endereços constantes nos autos. Logo, não há se falar em vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil na oportunidade, porquanto o que fora trazido na decisão ora embargada é suficientemente claro e atende à norma processual vigente. Desta feita, inexiste qualquer vício na decisão atacada que possa ser sanado pela via dos embargos de declaração, que desborda os limites de sua finalidade na ocasião. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se.